Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria, e diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de evitar a reiteração criminosa e de interromper as atividades ilícitas do grupo, e ainda para conter o risco de destruição de provas.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
4. A prisão preventiva também é necessária para assegurar a instrução criminal, por haver indícios de destruição de prova e informação de que os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor.
5. No caso dos autos, o paciente responde a ações penais no Distrito Federal pelos crimes de estelionato e de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo emprego de meio cruel, este com condenação provisória a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O paciente também possui uma condenação provisória por tentativa de estelionato praticado na Comarca de Ceará-Mirim-RN e responde a uma ação penal pelo crime de uso de documento falso praticado na Comarca de Aparecida de Goiânia-GO. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em diversos crimes, o que indica que não se trata de um fato isolado em sua vida, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.